Tribunal: TJMT
Processo: 1044788-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044788-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENRIK MATHEUS KLEIN DE FREITAS - CPF: 039.492.191-70 (RECORRENTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), CAFE LA MUSIQUE LTDA - CNPJ: 13.614.330/0001-19 (RECORRIDO), TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI (RECORRIDO), MANOELA BARBIERI - CPF: 101.577.157-28 (ADVOGADO), PENINSULA DE MEAIPE EVENTOS LTDA - CNPJ: 31.377.394/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 02 (DOIS) EVENTOS REFERENTES AO REVEILLON NOS DIAS 31/12/2020 E 01/01/2021
–
RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE RECLAMADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA
LEI No 14.046/2020
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL JÁ RESTITUÍDO AO RECLAMANTE
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143183803, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Ainda, determinou que a secretaria procedesse com a retificação do polo passivo para inclusão de PENÍNUSA MEAÍPE EVENTOS LTDA, portador do CNPJ no 31.377.394/0001-25.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço e propaganda enganosa pela reclamada, pugnando pela sua condenação na indenização pelos danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
recorrida
TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI
, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 143183811, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 02/10/2020,
adquiriu através do sítio eletrônico da reclamada TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI, ingressos para dois eventos para o réveillon, a serem realizados
nos dias 31/12/2020 e 01/01/2021
, no espaço “Café de La Musique de Guarapari – ES” promovido pela reclamada PENÍNUSA MEAÍPE EVENTOS LTDA,
no valor total de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais).

Aduz que, na divulgação dos eventos, as reclamadas asseguraram aos consumidores que: “
caso não seja possível realizar o evento por questões de saúde pública ou por imposição do governo, 100% do valor gasto com a compra do ingresso será ressarcido.”

Afirma, que, além dos ingressos, adquiriu passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT à Vitória/ES,
no valor total de R$ 2.078,22 (dois mil e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Assevera, que
em 21/12/2020
, as reclamadas informaram que o evento do dia 31/12/2020 estava cancelado e que seria adiado devido ao decreto municipal que proibiu evento até dia 31/12/2020, porém, reforçaram que o evento do dia 01/01/2021 estava mantido.

Contudo,
no dia 29/12/2020
, foi surpreendido com nova informação de que todos os eventos foram adiados para o próximo verão do ano de 2022 devido ao referido decreto, quando as reclamadas ofereceram duas opções aos consumidores: utilizarem o crédito para o ano seguinte ou a devolução dos valores pagos no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data que seria realizado o evento.

Por fim, alega que optou pelo ressarcimento dos valores, tendo inclusive encaminhado e-mails nos dias 17/02/2021, 04/03/2021 e 06/08/2021, no entanto não obteve êxito na solução do seu impasse.

A reclamada PENÍNUSA MEAÍPE EVENTOS LTDA, em sede de contestação, argumentou que o valor integral dos ingressos foi restituído ao reclamante no dia 02/02/2022 no valor de
R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), conforme comprovante juntado no id. 143182927.

Por sua vez, a reclamada

TICKET E ARENA PREMIUM EIRELI alega a aplicabilidade da Lei no14.046/20, no caso concreto, a afastar a ocorrência de dano material e moral.

O MM. Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
o pedido inicial, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“(...)
É incontroverso que os eventos não foram realizados em razão da Pandemia (
SARS-COVID 19
). Por se tratar de evento cultural, atrai-se a aplicabilidade Lei Federal no 14.046/20 e da Medida Provisória 1.036/2021.

No caso dos autos verifica-se que o evento não fora realizado em razão da determinação dos órgãos de saúde competentes, inexistindo ato a ser imputado às reclamadas nesse sentido.

Outrossim, é de rigor apontar que não houve atraso injustificado ou demora na devolução dos valores referentes aos ingressos adquiridos pelo reclamante, posto que as normas anteriormente citadas ampararam as reclamadas para tanto, inclusive no que concerne ao prazo.

Deste modo, inexiste ato ilícito que justifique reparação ao reclamante por parte das reclamadas.

Quanto ao dano material, a parte Reclamante pleiteia a devolução da importância R$3.222,22 (três mil e duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), referente ao valor pago pelos ingressos e passagens aéreas.

Em razão da necessidade de retorno do
status quo ante
, deve ser devolvido o valor pago referente aos “REVEILLON (31/12/2020)” e “PÉ NAREIA – (01/01/2021” no espaço Café de La Musique de Guarapari – ES, no valor de R$1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais).

A parte reclamada acosta aos autos id. 74772637 que o valor em questão foi devolvido ao reclamante na data de 02/02/2022, ou seja, dentro do prazo legal para tanto
.

Assim, verifica-se a perda de objeto da inicial nesse ponto.

A devolução dos valores despedindo a título de passagem aéreas não se justifica no caso em concreto a ser feito pelas reclamadas, por total ausência de nexo causal entre o ato imputado àquelas e o dano experimentado pelo reclamante.

Em razão da ausência das condições para configuração da responsabilidade civil, deve ser indeferido o dano material referente as passagens áreas adquiridas.

Da mesma forma, o fato aqui reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte
. (...)”.
(grifei).

Pois bem, insta ressaltar que foi editada a Medida Provisória no 948/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.046/2020, para regular as medidas emergenciais, estabelecendo regras para o cancelamento de reservas e de eventos, sendo que os artigos 2o e 5o dispõem que:

Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos,
até 31 de dezembro de 2021,
em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure: (Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
,
aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no
art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990

, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

No caso, os eventos contratados pela autora estavam programados para os
dias 31/12/2020 e 01/01/2021
, ou seja, datas que em que já havia sido declarada a pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, motivo pelo qual
resta afastada a condenação a título de danos morais, a teor do que dispõe o art. 5o, acima colacionado.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
FESTA DE FORMATURA
. CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. CANCELAMENTO.
PANDEMIA (COVID-19
).
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO ANTE A SUA NATUREZA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Em virtude da pandemia COVID-19, no dia 20/03/2020, foi decretado o estado de calamidade pública, motivo pelo qual diversos eventos foram cancelados. Para regulamentar a matéria foi editada a MP 948/2020 (convertida na Lei no 14.046/2020), que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura (redação dada pela Lei no 14.186/21). Trago a redação do artigo 2o: Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. § 1o As operações de que trata o caput deste artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes. § 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.186, de 2021).

9. Entretanto, compartilho do mesmo entendimento já exposto nas Turmas Recursais de que a festa de formatura de conclusão de curso de formação militar seria específica em relação à turma e ao ano do término, sendo impossível a remarcação para data futura, já que a contratação ocorreu para uma ocasião específica que perde o sentido se remarcada eventualmente para outro ano. Precedentes: Acórdão 1323904, 07263705720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Diante dos fatos, concluo que não há como imputar culpa a nenhuma das partes pelo cancelamento do evento, já que ocorreu em virtude das restrições decorrentes da pandemia da Covid-19, não havendo, portanto, falar em multa contratual para qualquer das partes. Assim, concluo, que ante a impossibilidade de remarcação do evento em virtude da peculiaridade já explicada, a rescisão do contrato é medida impositiva, devendo a recorrida restituir o valor pago pelo recorrente, quais sejam R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, respeitados os termos do §6o do artigo 2o da Lei 14.186/2021.

11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

12. Na hipótese não há falar em dano moral indenizável, eis que os fatos vivenciados se enquadram no teor do art. 5o da lei supramecionada.

13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, decretar a rescisão do contrato e condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor de seja R$2.948,48 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), corrigidos monetariamente, a título de danos materiais, mantidos os seus demais termos.

14. O recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).

(TJDFT -
0745926-45.2020.8.07.0016
, PRIMEIRA TURMA RECURSAL,
EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
, Julgado em 03/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ACOLHIDO –
BAILE DE FORMATURA - DESISTÊNCIA DEVIDO A COVID-19 - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - DANO MATERIAL - MANTIDO - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço no descumprimento contratual e na desídia em rescindir o contrato na esfera administrativa.

2- Cabe ao recorrente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pela recorrida, a improcedência da pretensão recursal no que tange à indenização por danos morais é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3- Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela parte recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, considerando que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

5- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

6- Em que pese os argumentos do reclamante, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, portanto devida sua exigibilidade por parte da reclamada

7- No caso, restou demonstrado a rescisão contratual entre as partes, portanto, o reclamante faz jus a devolução proporcional do valor conforme determinado na sentença.

8- Recurso conhecido e não provido

(N.U 1001098-55.2021.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022) (grifei).

Ressalte-se, ainda, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Ademais, na presente demanda, não há que se falar em dano material, vez que
o valor integral dos ingressos, mesmo que após a interposição da ação, já foi restituído ao reclamante no dia 02/02/2022, no valor de

R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), conforme comprovante juntado no id. 143182927.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022